Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor. A Defesa busca a absolvição, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com a alteração do quantum da pena cominada ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há elementos de prova aptos para manter a condenação do réu; e ii) examinar a correção ou não do critério matemático adotado para incremento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pela prova oral produzida; a sentença condenatória deve ser mantida.
4. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para exasperação da pena-base, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, inciso IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244-B.